Tribunal: STF
Processo: RE 87844
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-03-05
Data de publicação: 1980-03-05

Ementa:
- TRABALHO. Dissídio coletivo. Sentença normativa. Inexistência de ofensa à Constituição nas cláusulas alusivas a salário do admitido na função do que foi despedido sem justa causa igual , pelo menos, ao de menor salário na função; salário do substituto, igual ao do substituído; em ambos os casos não se considerando as vantagens pessoais remuneratórios do substituído.